Tribunal: TJDFT
Processo: 0031842-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0031842-14.2009.8.07.0001 RECORRENTE: VANILSON DINIZ DE VASCONCELOS, CLUBE NAUTICO DE BRASILIA, ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO BANCO NAC DE CRED COOPERATIVO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa (RE 669.069 – Tema 666). A emenda do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 669069, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2016). De outro lado, o acórdão recorrido concluiu: (...) 4. “A pretensão de ressarcimento do erário público quando desfalcado por ato ilícito praticado por particular, diante da preponderância do interesse público na preservação da integridade e restabelecimento incólume do patrimônio público, pois fomentado pelos próprios cidadãos, é imune à incidência da prescrição, conforme expressamente firmado pelo legislador constitucional (CF, art. 37, § 5o), que, diante da sua superioridade hierárquica, ilide a aplicação da prescrição estabelecida pelo legislador civil, pois direcionada especificamente às relações privadas” (Acórdão n. 682178, 20030110757460APC, Relator TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 10/06/2013. Pág. 52) (...) Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019